Tribunal: STF
Processo: AI 749484
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. HORAS EXTRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


1. A matéria alusiva à majoração da jornada de trabalho dos empregados em turnos ininterruptos de revezamento, por meio de convenção e acordo coletivo, é de cunho eminentemente infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 




2. De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria em julgamento pelo Plenário virtual, ocasião em que assentou não haver questão constitucional a ser examinada, e, em conseqüência, deu pela ausência de repercussão geral (AI 825.675, da relatoria do ministro Gilmar Mendes). 




3. Agravo regimental desprovido.